Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELO APELANTE. ART. 85, §11 DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 – Em atenção ao comando disposto no artigo 85, §11 do CPC deverão os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeira instância, serem majorados quando o apelo interposto, pela parte sucumbente, não tiver sido provido.
3 – Para embasar este aumento dos honorários deverá o Magistrado levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85 do CPC, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
4- Embargos de declaração acolhidos.